Tribunal: STF
Processo: RE 1474923
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público. Direito à nomeação. Criação de novas vagas no prazo de validade do certame. Previsão expressa no edital. Conjunto probatório e cláusulas do edital do concurso. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes.



    1.Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa ou das cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.